Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-84.2017.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000145-84.2017.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS MANOEL LINO - CPF: 515.189.294-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JURANDIR JOAQUIM DA SILVA - CPF: 357.605.831-15 (VÍTIMA), Michel Trindade da Fonseca-PM (ASSISTENTE), Saulo Gomes Cometti-PM (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 209.429.661-04 (ASSISTENTE), ADALBERTO MARTINS DE SOUZA - CPF: 986.765.471-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA) – PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SINTÉTICA, MAS SUFICIENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS MÍNIMOS DE OCORRÊNCIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: a) preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por suposta ausência de fundamentação idônea quanto à admissibilidade das qualificadoras; b) no mérito, a alegada manifesta improcedência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de autorizar seus respectivos decotes.

III. Razões de decidir

3. (Preliminar) A fundamentação da decisão de pronúncia, embora possa ser sucinta no tocante às qualificadoras, não é inexistente. O magistrado, para evitar excesso de linguagem, indicou os elementos probatórios mínimos (depoimentos da vítima e testemunhas) que sustentam os indícios da motivação fútil (descontentamento com eleição de associação) e da surpresa no ataque, atendendo ao disposto no art. 413, § 1o, do CPP, e no art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada.

4. (Mérito) A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório (Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

5. Havendo indícios mínimos, extraídos da prova oral, de que o crime foi praticado por motivo fútil (suposta insatisfação com a eleição da vítima para presidente de associação) e mediante recurso que dificultou a defesa (ataque de inopino com duas facas), a análise aprofundada de sua configuração compete ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A fundamentação sintética na decisão de pronúncia, que indica os elementos de prova mínimos que sustentam a admissibilidade das qualificadoras, não acarreta nulidade por ausência de fundamentação, pois atende à exigência legal sem incorrer em excesso de linguagem.

2.

As qualificadoras do crime de homicídio só devem ser afastadas da apreciação do Tribunal do Júri quando se revelarem manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração sobre sua efetiva ocorrência quando houver indícios mínimos de sua incidência (Enunciado Orientativo n.o 02/TJMT)."

_______________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 14, II, e art. 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413, § 1o; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 296.381/SP; TJMT, N.U 0001411-65.2009.8.11.0007; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 02; STJ, AgRg no REsp 1913444/RS.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MARCOS MANOEL LINO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS MANOEL LINO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da ação penal n.o 0000145-84.2017.8.11.0032, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art.

121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 305113408, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu sustenta,
preliminarmente
,
a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, por
ausência de fundamentação
quanto às qualificadoras
reconhecidas, atinentes ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. No mérito, almeja o
decote
dos mencionados tipos penais
derivados.

Contrarrazões são vistas no ID 305113412, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 305113413.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 316446888, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V OTO -
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do recurso em sentido estrito manejado por
MARCOS MANOEL LINO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

1.

Da alegada nulidade parcial da decisão de pronúncia:

Como relatado, a i. defesa do recorrente
suscita, no bojo de suas razões, a tese
de nulidade da r. decisão de pronúncia
sob o argumento de que o magistrado sentenciante não teve o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável incidência das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Conforme exige o art. 413, §1o, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

Na hipótese, a teor da decisão de pronúncia vista no ID 305113398, apesar da sintética explanação realizada no tópico específico destinado à análise das qualificadoras, não se descuida que tal ponto foi precedido do revolvimento das provas colhidas na fase do
judicium accusationis
,

tendo o d. magistrado concluído pela submissão das qualificadoras imputadas na exordial acusatória à apreciação pelo Conselho de Sentença.

E embora a argumentação destinada ao capítulo que trata dos tipos penais derivados revele certa concisão do magistrado
a quo
,

ao expor de maneira comedida as provas nas quais alicerçou sua conclusão, tal circunstância não se confunde, muito menos deve ser intitulada de desfundamentada,
ponderando-se a decisão de pronúncia em sua íntegra
, e não tomados seus capítulos isoladamente,
ex vi STJ – HC 296.381/SP, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJu 26.08.2014
.

Ademais, não se pode olvidar que, dadas as peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao pronunciar o réu, o magistrado vê-se diante da árdua tarefa de expor fundamentadamente as suas razões de convencimento, atentando-se, contudo, ao uso moderado das palavras e expressões, bem como na valoração das provas, para não incorrer em indevido pré-julgamento da causa e tampouco
influenciar na percepção dos jurados acerca dos fatos
;
encargo esse devidamente observado na hipótese
.

Com a leitura atenta da decisão combatida, denota-se que o d. juízo singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios mais relevantes que influíram em sua conclusão acerca da materialidade, da possível autoria e também da presença das qualificadoras descritas na denúncia.

Inclusive, vê-se a referência às minúcias externadas durante a instrução, mais precisamente aquelas constantes nas declarações da vítima
Jurandir Joaquim da Silva
, das quais destaca-se a
possível
motivação do atentado contra sua vida, consistente na aparente insatisfação de
MARCOS
com a eleição do ofendido como presidente da Associação de Moradores e Agricultores do Distrito de Marzagão (ID 305112044).

Da mesma forma, a narrativa da testemunha
José Pereira de Almeida
faz referência à aparente surpresa no ataque desferido pelo ora recorrente, que teria investido contra a vítima de inopino, já empunhando duas armas brancas, reduzindo a possibilidade de reação eficaz por parte de
Jurandir
(ID 305112044); circunstância que, ao fim e ao cabo, foi ratificada em juízo por
Michel Trindade da Fonseca
e
Saulo Gomes Cometti
, ambos policiais militares que atuaram na ocorrência.

Dessarte, vê-se que foram minimamente concatenados elementos de convicção amealhados aos autos e que integram o acervo processual, os quais permitem concluir pela plausibilidade dos tipos penais derivados descritos na pronúncia, no sentido de que o homicídio supostamente teria sido praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mesmo que contrariando os interesses da i. defesa.

A propósito, o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal não diverge, havendo julgado no sentido de que
“[...] 1. Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente,
porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime
”
(TJMT, RSE n.o 92734/2017). [...].” (TJMT – N.U 0001411-65.2009.8.11.0007, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018) – destaquei.

Desse modo, entendo que a decisão vergastada, conquanto seja sintética, atende satisfatoriamente à exigência do
art. 93, inc. IX, da Constituição da República, razão pela qual
REJEITO
a tese de nulidade em questão.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso e ultrapassada a tese preliminar da defesa, passo à análise do mérito recursal.

A exordial acusatória (ID 305112043 – Págs. 1/3) dá conta que, no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 11h30, na Vila Marzagão, próximo à Comunidade Bom Jardim, no Município de Rosário Oeste/MT, o denunciado
MARCOS MANOEL LINO
, por motivo fútil (não aceitar a vítima como presidente de Associação da Comunidade), e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima (de inopino), tentou matar
Jurandir Joaquim da Silva
, com golpes de arma branca (faca), somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na reação da vítima, que conseguiu se defender utilizando os braços e, posteriormente, um móvel de madeira.

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, o ofendido conversava com um amigo na área externa da residência deste quando o ora recorrente chegou ao local e aproximou-se, após o que retirou duas facas da cintura e, de inopino, passou a desferir golpes na vítima enquanto lhe dizia
“EU VOU TE MATAR MESMO, NÃO TEM MEU DEUS, VOU TE MATAR” sic.

Por tais fatos,
MARCOS MANOEL LINO
foi denunciado e, encerrada a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, restou
pronunciado
como incursos nas sanções do crime previsto no
art.

121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do almejado decote das qualificadoras:

Do cômputo dos autos, extrai-se que a pretensão meritória da i. Defesa cinge-se à pretendida exclusão dos tipos penais derivados referentes ao
motivo fútil
e
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, os tipos penais derivados foram imputados na denúncia e tidos como pertinentes pelo d. magistrado singular em suas razões de decidir, ponderando que, ao que tudo indica, a tentativa de
homicídio foi perpetrada por
motivo fútil
- haja vista que o recorrente
“vinha perseguindo ele [ofendido] há muito tempo, caluniando-o após ele ter sido eleito como presidente da associação dos bairros”-
, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
- a qual aparente ter sido colhida de surpresa, visto que tão logo chegou ao local dos fatos
“se deparou com o réu com duas facas em suas mãos e começou a golpeá-lo”
(sic ID 305113398).

Com efeito, conforme já aquilatado no tópico anterior, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases do
judicium accusationis
, especialmente aqueles prestados
em juízo
pela vítima
Jurandir Joaquim da Silva
e pela testemunha
José Pereira de Almeida

(ID
305112044
)
que, aparentemente, a motivação do crime decorreu do descontentamento de
MARCOS
com a eleição do ofendido para o cargo de presidente da Associação de Moradores e Agricultores Familiares da Comunidade do Marzagão, ocorrida cerca de um ano antes do episódio criminoso; motivo pelo qual, na data fatídica, após uma reunião da diretoria, foi ao encontro da vítima e, sem qualquer explicação, sacou duas facas de corte e passou a golpeá-la.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio tenha sido cometido por motivo fútil – insatisfação do réu com o resultado das eleições da associação de bairros – e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que foi atacado de inopino; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência dos tipos penais derivados.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservando-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a
preliminar de nulidade
suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS MANOEL LINO
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT na ação penal n.o 0000145-84.2017.8.11.0032
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025